Tribunal: TJDFT
Processo: 0709603-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AFASTAMENTO DO INDULTO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO DECRETO No 11.302/2022 PREENCHIDOS. RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. APENADO NÃO MAIS SUBMETIDO AO CUMPRIMENTO DA PENA RESTRITIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Decreto no 11.302/2022 prevê que será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos, bem como estabelece que o indulto natalino não é extensível às penas restritivas de direito.
2. O apenado se enquadra nos requisitos previstos no Decreto no 11.302/2022, uma vez que não estava mais submetido ao cumprimento da pena restritiva de direitos, na ocasião da publicação do Decreto.
3. No caso, a reconversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade decorreu da não localização do apenado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 181 da LEP e 44, § 4o, do CP, além de ter sido determinada antes da publicação do Decreto no 11.302/2022, o que revela que a referida reconvenção não teve o propósito de adequar a condição do apenado às hipóteses previstas no Decreto para a concessão de indulto pleno.
4. O Decreto no 11.302/2022 não vedou a concessão do benefício aos condenados por pena privativa de liberdade que tiveram em algum momento a sua pena substituída por restritiva de direitos, o que leva a entender que não faz diferença para ser concedido o indulto o fato de a reconversão da pena ter caráter provisório ou definitivo.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.